Tribunal: STF
Processo: ARE 1548188
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 290, p. 1-13) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO (CP, ART. 171, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA RÉ.



    PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. INSUBSISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO DESEJO QUE OCORREU DE FORMA TÁCITA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. 



    ‘No caso, a denúncia foi oferecida depois da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, o que justifica a necessidade de representação da vítima como condição de procedibilidade da ação penal. No entanto, conforme os relatos apresentados na denúncia, ficou demonstrada a intenção das vítimas em autorizar a persecução criminal, sendo dispensável a formalidade, conforme já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça’ (STJ, HC n. 618.235/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 17/12/2020). 



    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES, ALÉM DE VASTA PROVA DOCUMENTAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    Demonstrado nos autos que a ré, com nítido intuito de auferir vantagem patrimonial, em detrimento de outrem, induziu em erro as vítimas, enganando-as para receber grande quantia em dinheiro e também produtos, mediante relatos inverídicos, configurado está o delito previsto no art. 171, caput, do Código Penal. 



    DOSIMETRIA. PENA-BASE. PEDIDO DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS NEGATIVAMENTE E DE FORMA BEM FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. 



    A culpabilidade, as circunstâncias e consequências dos delitos transbordam a normalidade, tendo em vista que a ré engendrou um amplo esquema fraudulento, envolvendo diversas pessoas, além de ter maculado a imagem do Ministério Público e do Poder Judiciário com suas histórias inverídicas e causado um prejuízo de mais de R$ 300.000,00 a uma das vítimas, situações que autorizam a fixação da pena basilar acima do mínimo. 



    ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES NÃO CONFESSADOS PELA RÉ.



    Se a ré não confessa a prática do crime, nem mesmo na forma qualificada, não há como reconhecer a atenuante legal.



    CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. RÉ QUE, MEDIANTE MAIS DE UMA AÇÃO, PRATICOU DELITOS DISTINTOS E COM DESÍGNOS AUTÔNOMOS. CONCURSO MATERIAL BEM CARACTERIZADO. 



    A prática de delitos distintos e com desígnios autônomos, mediante mais de uma ação, inadmite o reconhecimento do instituto da continuidade delitiva. 



    REGIME. ALMEJADO O SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. MULTIRREINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. SITUAÇÃO QUE IMPEDE A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. MANUTENÇÃO. 



    Mesmo com pena inferior a 4 anos de reclusão, sendo a ré multirreincidente específica e com as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena deve ser cumprida inicialmente no regime fechado (CP, art. 33, § 3º; STF, Súmula 719).



    DETRAÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PRECEDENTES DESTA CORTE. 



    ‘Se a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena dá-se em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, e não por conta do tempo de pena imposto, é inaplicável a detração do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, para fins de abrandamento do sistema de resgate da sanção’ (TJSC, Apelação Criminal n. 5000249- 82.2022.8.24.0022, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 22-08-2023). 



    DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (CPP, ART. 312). FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. 



    Não há falar em constrangimento ilegal quando a magistrada a quo nega fundamentadamente, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a possibilidade de a condenada recorrer em liberdade com vistas a garantir a ordem pública. 



    PLEITO DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REQUERIMENTO NA PEÇA ACUSATÓRIA E COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO À VÍTIMA. TODAVIA, DANOS MÍNIMOS QUE DEVEM SE LIMITAR AO MONTANTE EFETIVAMENTE COMPROVADO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. 



    Diante do pedido formal por parte do Ministério Público e pela comprovação dos prejuízos causados à vítima, não há como afastar a indenização fixada na sentença. Todavia, os danos mínimos devem ficar limitados à quantia comprovada durante a instrução processual. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. REMUNERAÇÃO DEVIDA. VERBA AUMENTADA EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO N. 5/2019 DO CONSELHO DA MAGISTRATURA E AO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a apresentação de razões recursais pelo defensor dativo nomeado pelo Estado justifica o aumento dos honorários advocatícios, que deve observar as diretrizes estabelecidas na Resolução CM n. 5/2019 e suas posteriores modificações.



    RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (eDOC 290, p. 11-12)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 298, p. 1-7), no qual se apontou violação ao artigo 5º, incisos XXXVI e XL, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    A ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 297, p. 1-11).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 308 e 312). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 320, p. 1-4), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 322, p. 1-6).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.673.544/SC (eDOC 355, p. 1-3). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 363, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente